Tribunal: TJDFT
Processo: 0700439-31.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto tentado, à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, mais 6 dias-multa, à razão mínima. A Defesa pleiteia a revisão da dosimetria, com a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, em razão do reconhecimento da atenuante de confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de fixação da pena, na segunda fase da dosimetria, em patamar abaixo do mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode levar à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõem o verbete sumular 231, do Superior Tribunal de Justiça, e as teses firmadas nos temas 190, do Superior Tribunal de Justiça, e 158, do Supremo Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação não provida.
Tese de julgamento: O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à fixação da pena intermediária a um patamar inferior ao mínimo legal, nos termos do enunciado sumular 231 e do Tema 190, do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Tema 158, do Supremo Tribunal Federal.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula no 231; STJ, Tema 190; STF, Tema 158.